Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA BASTOS BUENO - CPF: 035.826.181-37 (RECORRENTE), NAGELA MARIA FERREIRA DE CASTRO - CPF: 054.441.861-10 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003142-43.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

RENATA BASTOS BUENO

Recorrido:

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ART. 49 DO CDC. CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELA COMPANHIA AÉREA. DESCABIMENTO DO PRETENDIDO REEMBOLSO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE REQUERENDO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REFORMATIO
IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e materiais em face da LATAM AIRLINES S/A. Em síntese, informa que no dia 001/07/2021 adquiriu passagem aérea junto ao site da reclamada para o trecho Florianópolis/Cuiabá, com data prevista de embarque no dia 06/01/2022, no valor de R$ 237,38 (duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos). Esclarece que no dia 05/07/2021, após cinco dias da compra, manifestou o interesse em realizar o cancelamento da compra, de modo que buscou realizar o reembolso dos valores junto a demandada, sem êxito. Informa que foi disponibilizado “travel voucher” no valor de R$ 237,00, contudo, negado o reembolso dos valores. Busca a reparação pelos danos materiais e morais experimentados.

2.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para
a) determinar o cancelamento do travel voucher n. 045292928466790; b) condenar a parte Reclamada a restituir o valor de R$ 237,38 (duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento ) a.m., contados a partir do trânsito em julgado desta decisão e, correção monetária (INPC), a contar da citação; e, c) indeferir o pedido de indenização por dano moral;

3.

Insurgência recursal da parte autora no que se refere a improcedência do pedido de danos morais.

4.

Inicialmente, esclareço que com relação à aquisição de passagens aéreas, a aplicabilidade do artigo 49 do CDC não é matéria pacífica na jurisprudência, tendo prevalecido, todavia, o entendimento de que o direito ao arrependimento não se aplica a esta modalidade de negócio, mesmo que a aquisição dos bilhetes tenha sido realizada fora do estabelecimento comercial da reclamada.

5.

Isso ocorre porque a intenção do legislador, ao dispor acerca do prazo de reflexão de sete dias, foi a de proporcionar ao consumidor a desistência da compra depois do seu primeiro contato direto com o produto, momento em que pode analisá-lo e, então, optar por não manter o negócio, independentemente do motivo.

6.

No caso de passagens aéreas, não há surpresa ao consumidor, pois as características do serviço, bem como o que ele pode vir a oferecer ao comprador, são conhecidas desde o momento da contratação.

7.

Ainda, cabe ressaltar que a própria ANAC não recepciona, em suas normatizações, o prazo previsto na legislação consumerista, estipulando, por outro lado, a possibilidade de cancelamento da compra em até 24 horas depois do pedido (artigo 11 da Resolução no 400/2016):
Art. 11. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante. Parágrafo único. A regra descrita no caput deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque.

8.

Assim, não há falar em restituição referente aos valores desembolsados. Com efeito, destaco ainda que a reclamada, após contato da consumidora, realizou o a disponibilização do valor integral da passagem em forma de créditos junto a companhia aérea “
travel voucher”
.

9.

Portanto, não há ilegalidade, abusou ou falha na prestação de serviço da companhia aérea, restando inviável o acolhimento da pretensão indenizatória material e moral.

10.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

11.

Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

12.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022